Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é contraditório e obscuro porque ainda que os débitos sejam anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação, houve pedido realizado pela autora antes da prescrição se consumar e, de acordo com o Decreto 20.910/1932 o prazo da prescrição não contou até o reconhecimento da dívida. Afirma que o prazo permanece suspenso e que o procedimento só é concluído com o devido pagamento. Cita entendimento do STJ de que a prescrição somente volta a correr quando houver ato inequívoco da administração de que não irá realizar o pagamento.
2. A argumentação quanto a eventual pedido de pagamento realizado pela recorrente, formulado apenas nos embargos de declaração, representou inegável inovação recursal insuscetível de conhecimento pela turma. Ademais, a mera alegação de que houve requerimento pela autora não induz ao reconhecimento da interrupção da prescrição.
3. Conforme explicitado no acórdão, “Na hipótese, a dívida é relativa ao ano de 2014 e não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de reconhecimento da dívida de 19/6/2023 (ID 57883614), quando já prescrita a pretensão.”
4. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.